Tribunal: STJ
Processo: 0000170-65.2013.4.05.8204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987679 - PB
(2025/0254972-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO SENA BARBOSA
ADVOGADA
: LUZILENE SENA BARBOSA - PB026835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A
MATÉRIA DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE
HABEAS CORPUS
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da interposição do recurso especial
desacompanhado das respectivas razões recursais.
2. O embargante alega a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no
julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar tese de nulidade
absoluta por colidência de defesas e desconsiderou a juntada posterior das
razões recursais no bojo do agravo, pleiteando, subsidiariamente, a concessão
de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado em relação a matérias que não foram arguidas nas razões
do agravo regimental, bem como a viabilidade de concessão de habeas corpus
de ofício para superar óbice de conhecimento de recurso inadmitido.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de Processo Penal, bem como à correção de erro material,
art. 619
não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já
decidida.
5. No caso, não merecem acolhimento as alegações da parte embargante, uma
vez que as razões de mérito atinentes à suposta nulidade absoluta não foram
apresentadas na petição do agravo regimental, configurando nítida inovação
recursal. Os aclaratórios devem apontar omissão sobre matéria efetivamente
devolvida no recurso que originou o acórdão embargado.
6. A suposta juntada posterior das razões do recurso especial, em sede de
agravo em recurso especial, foi expressamente apreciada e afastada no
Documento eletrônico VDA56339142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d83042b3-2020-415c-ad73-9cd108101831

acórdão embargado, que concluiu pela impossibilidade de suprimento do
vício, inexistindo omissão ou erro de premissa fática a ensejar integração do
julgado.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que não lhe compete manifestar-se expressamente
sobre dispositivos de índole constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, razão pela qual é descabida a exigência de tal
pronunciamento em sede de embargos de declaração.
8. A concessão de ordem de
de ofício constitui iniciativa
habeas corpus
exclusiva do órgão julgador, não podendo ser utilizada como sucedâneo
recursal ou via transversa para superar óbices de admissibilidade de recurso
não conhecido, sendo, portanto, inviável o seu manejo para contornar o vício
formal do recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: d83042b3-2020-415c-ad73-9cd108101831

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987679 - PB
(2025/0254972-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO SENA BARBOSA
ADVOGADA
: LUZILENE SENA BARBOSA - PB026835
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A
MATÉRIA DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE
HABEAS CORPUS
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da interposição do recurso especial
desacompanhado das respectivas razões recursais.
2. O embargante alega a ocorrência de omissão e erro de premissa fática no
julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar tese de nulidade
absoluta por colidência de defesas e desconsiderou a juntada posterior das
razões recursais no bojo do agravo, pleiteando, subsidiariamente, a concessão
de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56063098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 52573d6f-33b0-4687-834b-813d5f421fa3

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado em relação a matérias que não foram arguidas nas razões
do agravo regimental, bem como a viabilidade de concessão de habeas corpus
de ofício para superar óbice de conhecimento de recurso inadmitido.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de Processo Penal, bem como à correção de erro material,
art. 619
não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já
decidida.
5. No caso, não merecem acolhimento as alegações da parte embargante, uma
vez que as razões de mérito atinentes à suposta nulidade absoluta não foram
apresentadas na petição do agravo regimental, configurando nítida inovação
recursal. Os aclaratórios devem apontar omissão sobre matéria efetivamente
devolvida no recurso que originou o acórdão embargado.
6. A suposta juntada posterior das razões do recurso especial, em sede de
agravo em recurso especial, foi expressamente apreciada e afastada no
acórdão embargado, que concluiu pela impossibilidade de suprimento do
vício, inexistindo omissão ou erro de premissa fática a ensejar integração do
julgado.
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que não lhe compete manifestar-se expressamente
sobre dispositivos de índole constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, razão pela qual é descabida a exigência de tal
pronunciamento em sede de embargos de declaração.
8. A concessão de ordem de
de ofício constitui iniciativa
habeas corpus
exclusiva do órgão julgador, não podendo ser utilizada como sucedâneo
recursal ou via transversa para superar óbices de admissibilidade de recurso
não conhecido, sendo, portanto, inviável o seu manejo para contornar o vício
formal do recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 52573d6f-33b0-4687-834b-813d5f421fa3

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO SENA
BARBOSA contra acórdão de fls. 1639-1644 que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o embargante foi condenado nas instâncias ordinárias à
pena de 10 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão pelos delitos de estelionato previdenciário
e formação de quadrilha. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi
admitido na origem por ausência das razões recursais.
Submetido o feito a esta Corte Superior, a Presidência do STJ não conheceu
do agravo em recurso especial, com fulcro no
-E, V, do RISTJ, reiterando que a
art. 21
petição de interposição do recurso especial não foi acompanhada das razões, o que atrai a
incidência do
III, do CPC e configura vício formal insanável.
art. 1.029,
Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, no qual sustentou que a
falha processual seria sanável pela aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas, alegando que o vício foi suprido tempestivamente pela oposição de embargos de
declaração na origem (para fins de prequestionamento) e pelo adensamento das razões
recursais no próprio corpo do agravo em recurso especial, não havendo prejuízo às partes.
Ao apreciar o agravo regimental, a Sexta Turma deste Tribunal negou-lhe
provimento, assentando que a interposição de recurso especial desacompanhada das
razões recursais acarreta o não conhecimento do apelo por ausência de regularidade
formal. Destacou-se que a apresentação da peça incompleta opera a preclusão
consumativa, sendo inviável a posterior complementação ou a aplicação do saneamento
previsto no parágrafo único do
do CPC.
art. 932
Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de
omissão e erro de premissa fática no julgado. Afirma que as razões recursais do apelo
nobre foram efetivamente colacionadas aos autos posteriormente, por ocasião da
interposição do agravo em recurso especial. Aduz, ainda, que o colegiado foi omisso ao
deixar de enfrentar matéria de ordem pública constante nessas razões.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes,
determinando-se o processamento do recurso especial, ou, subsidiariamente, a concessão
de ordem de
de ofício para anular o processo penal a partir da audiência
habeas corpus
de instrução.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA56063098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 52573d6f-33b0-4687-834b-813d5f421fa3

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que o
acórdão deixou de analisar tese de nulidade por colidência de defesas e desconsiderou
que as razões do recurso especial, ainda que ausentes na interposição, constavam dos
autos por terem sido anexadas ao agravo.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Quanto à alegação de que houve omissão sobre a tese de nulidade absoluta por
colidência de defesas, a referida matéria não comporta conhecimento, pois configura
nítida inovação recursal.
A petição do agravo regimental limitou-se a impugnar a inadmissibilidade do
apelo nobre sustentando a tempestividade, o cabimento e a incidência do princípio da
instrumentalidade das formas ante a juntada posterior das razões recursais. Os
argumentos de mérito não foram sequer mencionados no agravo regimental.
Com efeito, os embargos de declaração devem se dirigir a uma omissão
ocorrida no próprio acórdão do agravo regimental acerca de questões nele devolvidas, e
não a teses não arguidas no momento oportuno.
Ademais, no que concerne à alegação de erro e omissão por não se considerar
que as razões do recurso haviam sido juntadas aos autos posteriormente, a questão foi
devidamente apreciada na decisão, que de forma clara afastou a incidência da
instrumentalidade das formas e assentou que a complementação não supre a exigência
Documento eletrônico VDA56063098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 52573d6f-33b0-4687-834b-813d5f421fa3

legal, operando-se a preclusão consumativa no exato momento do protocolo
desacompanhado das razões.
Conforme registrou expressamente o acórdão embargado (fl. 1642):

A apresentação da peça de interposição sem as razões opera a preclusão
consumativa, não sendo possível a posterior complementação ou saneamento
do ato, ainda que dentro do prazo recursal, se o ato de recorrer já foi
praticado de forma incompleta.

Quanto ao prequestionamento almejado, a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) há tempos consolidou o entendimento de que não lhe incumbe
manifestar-se expressamente sobre normas de cunho constitucional, mesmo que para
atender à exigência de prequestionamento. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.488.618/RS,
relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em
DJe de
14/10/2015,
.
27/10/2015)
Por fim, no que tange ao pleito de concessão de ordem de
de
habeas corpus
ofício, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior orienta-se
no sentido de que a concessão de ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do órgão
julgador e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como via transversa para
contornar os óbices de admissibilidade de um recurso que não ultrapassou o juízo de
conhecimento (AgRg nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.018.556/SC,
Especial, DJe de
.
29/9/2022)
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL, O QUAL
TERIA SIDO PROTOCOLIZADO EM AUTOS DIVERSOS. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. "É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na
admissibilidade do recurso interposto" (EDcl no AgRg no AREsp 1.773.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
527/RJ,
julgado em
DJe
.
15/12/2020,
17/12/2020)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2497869/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
- grifamos)
08/03/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:37
Código de Controle do Documento: 52573d6f-33b0-4687-834b-813d5f421fa3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.987.679 / PB
Número Registro: 2025/0254972-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001706520134058204 1706520134058204
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO SENA BARBOSA
ADVOGADA
: LUZILENE SENA BARBOSA - PB026835
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GISELIANE AZEVEDO FERNANDES
CORRÉU
: FLAVIA MAXIMINO DOS SANTOS
CORRÉU
: MANOEL GEMINIANO DE FREITAS
CORRÉU
: VERONICA COSTA MOREIRA
CORRÉU
: MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE PEDRO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO SENA BARBOSA
ADVOGADA
: LUZILENE SENA BARBOSA - PB026835
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 5a519466-f645-4c2e-8bcd-27b9d1a0eed3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 5a519466-f645-4c2e-8bcd-27b9d1a0eed3